Tribunal: TJMMG
Processo: 2000168-73.2025.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000168-73.2025.9.13.0000 (HC) Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 01/10/2025 Publicação: 08/10/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS – MERA REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRADO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a decisão monocrática que não conheceu da ação de habeas corpus. Foi determinada a remessa de cópia do presente processo ao representante do Ministério Público com atuação perante este e. tribunal. Não participou do julgamento o desembargador Jadir Silva, em razão de seu impedimento. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por CLEINES PINTO DE OLIVEIRA, atuando em causa própria, contra a decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do habeas corpus por ele impetrado. Em sua extensa petição inicial de habeas corpus, o agravante, atuando como paciente e impetrante, apontou como autoridades coatoras o Exmo. Sr. presidente deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, desembargador Jadir Silva, e o juiz de direito Dr. Marcos Luiz Nery Filho, que responde pela titularidade da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. Argumentou, em longa e complexa narrativa, ser vítima de um suposto esquema de perseguição institucional, articulado por diversas autoridades no âmbito da Justiça Militar de Minas Gerais, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Aduziu, em síntese, a ocorrência de múltiplas e graves nulidades processuais, com destaque para a ausência de defesa técnica efetiva nos diversos processos a que responde. Nesse ponto, alegou que os advogados dativos nomeados para patrocinar sua defesa teriam atuado de forma deliberadamente omissa e prejudicial, em conluio com as autoridades judiciais e ministeriais, com o objetivo de sabotar suas chances de absolvição e impedir o acesso às instâncias recursais superiores. Citou, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 como exemplo, a atuação do advogado Dr. Wagner Dias Ferreira no Processo n. 2000106-92.2023.9.13.0003, que teria se recusado a interpor os recursos cabíveis e, em suas razões de apelação, teria aderido a uma tese de insanidade mental contra a sua vontade, com o suposto intuito de viabilizar a aplicação de uma medida de segurança perpétua e desqualificá-lo como sujeito de direitos. Sustentou, ademais, a manifesta parcialidade de diversos magistrados, nominando os juízes André Mourão Motta e Marcos Nery Filho e a juíza Renata Rodrigues de Pádua, bem como o desembargador Jadir Silva, alegando a existência de inimizade capital e de um "esquema de blindagem" para proteger oficiais da PMMG. Fundamentou tais alegações em incidentes de suspeição já arguidos em outros feitos e em supostas relações de compadrio e maçonaria entre os agentes públicos envolvidos. O agravante narrou, ainda, a existência de um plano doloso para rotulá-lo como portador de alienação mental, com a instauração de incidentes de insanidade mental sem base clínica, com o objetivo de interditá-lo judicialmente e neutralizar suas denúncias. Apontou também a ocorrência de fraudes processuais, como, no seu entendimento, a adulteração de boletins de ocorrência e a supressão de documentos e provas dos autos, citando a confissão em juízo de um oficial da PMMG, em outro processo, como prova do modus operandi da suposta organização criminosa estatal. Com base nesse complexo quadro fático, requereu, no bojo do habeas corpus, uma vasta gama de providências, dentre as quais se destacam: o trancamento da Ação Penal n. 2000106-92.2023.9.13.0003; a reabertura de prazos recursais; a anulação de todos os atos processuais praticados por magistrados suspeitos; o reconhecimento do impedimento do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para julgá-lo; o deslocamento da competência para a Justiça Comum; a instauração de investigação criminal pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal; e a decretação da prisão preventiva de diversas autoridades, incluindo juízes, desembargadores, promotores de justiça e advogados. Ao analisar o pedido em sede de plantão judiciário, proferi a decisão monocrática ora agravada (Evento 6), na qual, após detalhada síntese dos fatos, concluí pelo não conhecimento do writ. O fundamento da referida decisão seguiu dois pilares: primeiro, a manifesta utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, uma vez que o impetrante buscava impugnar uma série de atos jurisdicionais (sentença e decisões interlocutórias) para os quais a legislação processual prevê recursos específicos; segundo, a impossibilidade de dilação probatória na via estreita e sumária do habeas corpus, destacando que a comprovação das gravíssimas alegações de existência de uma organização criminosa, conluio, sabotagem e parcialidade demandaria uma profunda incursão no acervo fático-probatório de múltiplos processos, atividade incompatível com o rito do remédio constitucional. Irresignado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno (Evento 14), no qual, em suma, reitera os argumentos de mérito expendidos na inicial do habeas corpus. Insiste na tese de perseguição institucional e na ocorrência das nulidades absolutas, sustentando que a gravidade e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 flagrância das ilegalidades justificariam a concessão da ordem de ofício. Defende que a via do writ seria o único meio eficaz para coibir os abusos de poder de um sistema que, segundo alega, estaria cooptado. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de que o habeas corpus seja conhecido e, no mérito, seja concedida a ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR O presente agravo interno foi interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Não sendo o caso de retratação da decisão impugnada, levo a questão a conhecimento e julgamento deste e. órgão Pleno. A questão central a ser dirimida por este órgão colegiado consiste em aferir o acerto ou não da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado pelo ora agravante. Após uma análise detida dos autos e dos argumentos expendidos no recurso, entendo que a decisão agravada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade. O agravante, em sua insurgência, não logra êxito em infirmar os sólidos fundamentos que sustentaram o não conhecimento do writ. Em verdade, a peça recursal limita-se a uma reiteração apaixonada e veemente das mesmas alegações de mérito já deduzidas na petição inicial, sem, contudo, atacar, de forma eficaz e tecnicamente precisa, a razão de decidir da decisão monocrática, qual seja, a manifesta inadequação da via eleita. A decisão agravada, de forma irrepreensível, aplicou ao caso a jurisprudência pacífica e consolidada dos tribunais superiores, que estabelece contornos rígidos e necessários para a utilização do remédio heroico do habeas corpus. Como deixei consignado na decisão agravada, o writ é uma ação constitucional de rito sumaríssimo, que não se presta à dilação probatória e não pode ser desvirtuado de sua nobre finalidade para servir como sucedâneo de recursos ordinários ou como instância revisional universal de toda e qualquer insatisfação do jurisdicionado. O primeiro e mais evidente óbice ao conhecimento da impetração original reside na flagrante tentativa do agravante de utilizar o habeas corpus como um substitutivo para uma miríade de recursos e incidentes processuais, alguns sim, outros não, manejados a tempo e modo nos autos de origem. A petição inicial do writ é, na prática, um compêndio de inconformismos contra atos praticados em dezenas de processos distintos, cada qual sujeito a um rito e a um sistema recursal próprio. O agravante se insurge contra sentenças condenatórias, decisões interlocutórias que indeferiram pleitos defensivos, nomeações de advogados dativos, a atuação desses profissionais em audiências e em peças recursais, a condução de inquéritos policiais militares e a suposta parcialidade de magistrados. Para cada uma dessas alegações, o ordenamento jurídico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 processual penal militar e comum oferece um instrumento específico de impugnação. Ao concentrar todas essas irresignações em uma única e extensa petição de habeas corpus, o agravante busca, por via transversa, contornar os prazos, os requisitos e as competências estabelecidas em lei. Tal prática, como é cediço, não é admitida pela jurisprudência pátria, que visa a preservar a racionalidade do sistema processual e a própria natureza excepcional do remédio constitucional. A decisão monocrática, ao identificar e rechaçar essa manobra, alinhou-se ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O segundo e igualmente intransponível fundamento para o não conhecimento do writ é a manifesta necessidade de dilação probatória para a aferição das alegações do agravante. O habeas corpus exige prova pré-constituída e a demonstração, de plano, da ilegalidade ou do abuso de poder. A coação à liberdade de locomoção deve ser flagrante, perceptível de imediato, sem a necessidade de uma incursão aprofundada no conjunto fático-probatório da causa. As alegações do agravante passam longe de se enquadrarem nesse perfil. A imputação de que existe uma "organização criminosa estatal", composta por dezenas de agentes públicos (magistrados, promotores, advogados e oficiais da PMMG) atuando em conluio para fraudar processos e persegui-lo, é de uma complexidade e uma gravidade extremas. A verificação de tal assertiva demandaria uma atividade instrutória típica de uma ação penal de conhecimento – várias dessas alegações, a propósito, já foram enfrentadas em dezenas de processos distribuídos nesta Justiça Militar (cf. Evento 4, CERT1) –, absolutamente incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus. Da mesma forma, as alegações de sabotagem por parte dos defensores dativos, de parcialidade dos juízes e de manipulação de laudos e boletins de ocorrência não são autossuficientes. Para a conclusão de que um advogado atuou de forma dolosamente prejudicial, seria necessário cotejar-se sua atuação com o restante do processo e analisarem-se as provas existentes, as teses possíveis e o resultado final, em um juízo de valor complexo que não pode ser feito em sede de writ. Para a aferição da suspeição de um magistrado, não bastam meras alegações de inimizade; é preciso demonstrarem-se, com provas concretas, atos que revelem sua parcialidade na condução do feito. A petição do agravante, embora extensa e repleta de documentos, vídeos e links, não apresenta a prova inequívoca e pré-constituída da coação ilegal. Contudo a análise e a valoração desse material probatório é, por excelência, matéria a ser discutida e aprofundada nas instâncias ordinárias, no bojo dos processos de origem, e não na via excepcionalíssima do habeas corpus. Por fim, cumpre destacar que o agravo interno interposto não traz qualquer argumento juridicamente relevante capaz de abalar a solidez da decisão monocrática. O agravante limita-se a reafirmar o mérito de suas alegações, insistindo na existência da perseguição e na gravidade das nulidades. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por fim, cabe registrar que o impetrante/paciente se manifesta nos autos por e-mail, com envio de cópia para um número elevadíssimo de pessoas, que são estranhas aos diversos processos nos quais ele está envolvido. Peço vênia para transcrever os destinatários do e-mail cuja cópia se encontra no Evento 1 - EMAIL2: CABO CLEINES 10 de agosto de 2025 às 18:46 Para: andreavanessa021@gmail.com, gapp_a@hotmail.com, Alysson Felipe , 4a Auditoria AJME , 2a Auditoria AJME , Advocacia Marquielly Lopes Gonçalves de Oliveira , Aender Braga , ". Tenente Humberto Antonio" , Andréa Vanessa , Adriana Cardoso , abahury@mpmg.mp.br, abotelho@mpmg.mp.br, adriananewmann@defensoria.mg.def.br, LCBV Sociedade de Advogados , audiencias.adv@stj.jus.br, 2Afonso Ferreira , 3a Auditoria AJME , central.ouvidoria@mdh.gov.br, auditoria@tjmmg.jus.br, audiencia.gmhm@stj.jus.br, ajme1@tjmmg.jus.br, ajme5@tjmmg.jus.br, ajme1@jmemg.jus.br, ajme3@jmemg.jus.br, Alice Diniz - Jurídico Aspra /PMBM , Claiton Tod Gesandte , leaozinhonajaula35@gmail.com, Vitor Monteiro Lima Ruas , Lisiany Oliveira de Paula , ".Helistarley Aragao" , OGE - Assedio Moral , Assessoria Especial do Procurador-Geral de Justica , "Fabricio Leonardo de A. Costa" , AssessoriaInternacional@stj.jus.br, COORDENACAO DE ATENDIMENTO DPU-JUIZ DE FORA-MG , atendimento.ouvidoria@prodemge.gov.br, aylton.magalhaes@defensoria.mg.def.br, Edson Morais , ETEC BH CRP04 , Sindicâncias e Pareceres , entrevistadofies@animaeducacao.com.br, MPMG/E-mail da unidade , Marcela de Mont Serrat E Souza , ".Jossan Coração De Jesus" , dep.ediolopes@camara.leg.br, Leticia Barra Vieira , leticia.barra@defensoria.mg.deg.br, "jfazenda3secretaria Belo Hte - JESP - 3ª Unid. Jurisd. Faz. Pública" , "Belo Hte - JESP Criminal - 1ª Unid. Jurisdicional" , Promotoria de Justica de Defesa do Patrimonio Publico de Belo Horizonte , bergson@mpmg.mp.br, bernardo@mpmg.mp.br, gab.bellizze@stj.jus.br, mdh.gov.brenviardados@gmail.com, blcs.documentos@gmail.com, NJD 1o BPM , Fale Conosco ONU Brasil , Cleines , pedro.furlani.c@gmail.com, Clara Dayrell , cndh@mdh.gov.br, Ulisses Ferreira do Carmo , Oliveira Oliveira , disquedireitoshumanos@mdh.gov.br, distribuicao@tjmmg.jus.br, jespcrim.distribuicao@tjmg.jus.br, Carlos Henrique Floriano Neto , humanizacao@seguranca.mg.gov.br, Mario Konichi Higuchi Junior , wilson.hallak@defensoria.mg.def.br, ".Frederico de Jesus" , habeascorpus@tjmg.jus.br, jurandy603@gmail.com, Diretoria Judiciária , nre.jfa.mg@pf.gov.br, jurandy603@hotmail.com.br, dep.kimkataguiri@camara.leg.br, contato.luislacombe@gmail.com, Lucas Andrade Miranda , silvana lobo , Silvana Lourenco Lobo , midiaatermacaotjmg@gmail.com, marialuciapinto021@gmail.com, Marcone.pm@hotmail.com, media@ohchr.org, moloal@uai.com.br, mottab@mpmg.mp.br, Natalia Ingrid , nucor.cor.srmg@pf.gov.br, MG/JFA - Núcleo de Cartório em Juiz de Fora , Carlos Galvão Neto , Complementos Nobre , ct.nordeste@pbh.gov.br, OGE - Militar , OUVIDORIA TJMMG , Otassioo Taylor Itapeva , oabjusticamilitar2@gmail.com, plantaoprimeirograu@tjmmg.jus.br, plantaosegundograu@tjmmg.jus.br, Gustavo Deivid Paiva Mattedi , Juiz de Fora - 25a Promotoria de Justica <25pjjf@mpmg.mp.br>, Rodrigo Ribeiro , ".Rodrigo Tche" , ricardo.teixeira@defensoria.mg.def.br, Ricardo Soares Diniz , roosevelt062016@gmail.com, rooseveltaraujo82@gmail.com, paulo.regis@policiacivil.mg.gov.br, redacao@tribunademinas.com.br, MG/SR - Corregedoria Regional , Sargento Felipe , thiago.sdsilva@unijui.edu.br, Juiz de Fora - Secretaria das Promotorias de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Justica , tenboaventura@gmail.com, gettime.tv@gmail.com, g-pjemidias.ti@cnj.jus.br, upm.1bpm@gmaip.com, ump.1bpm@gmail.com, valtercfo2017@gmail.com, valter304@yahoo.com.br, valterdireito2021@gmail.com, valterdireito@protonmail.com, vprs.information@icc-cpi.int, visits@icc-cpi.int, vitor.fernandes@bhaz.com.br, wagner@est.oab.org.br, Promotoria Criminal BH , bhe2jcrime bhe2jcrime , bhe4familia@tjmg.jus.br, bhe5familia@tjmg.jus.br, "pjm@mpmg.mp.Br" , ct.leste@pbh.gov.br, "CAP-SCTT@PMMG.MG.GOV.BR" , "CAPSRH@PMMG.MG.GOV.BR" , Cabo Cleines , cejuscbh.gabinete2@tjmg.jus.br, centralmmfdh@brbpo.com.br, ccontrim@mpmg.mp.br, cidh-prensa@oas.org, civel@defensoria.mg.def.br, cidadao@mpf.mp.br, cidhoea@oas.org, civilsociety@ohchr.org, cidhexpresion@oas.org, conedh@social.mg.gov.br, contato@dromedario.etc.br, cunhadepenmg@gmail.com, cbcleinesdenuncia , 9Rcat sd Guilherme , cleinesjf2@gmail.com, maria.cristina@defensoria.mg.def.br, cristian@mpmg.mp.br, crisdomorro2006@yahoo.com.br, darle.goncalves@defensoria.mg.def.br, Silmara da Silveira , daf@seguranca.mg.gov.br, daniel@mpmg.mp.br, PLANTAO DIURNO DPU JUIZ DE FORA , distrib@tjmg.jus.br, duvidaregistro@drca.ufmg.br, gab.min.paulosergio.domingues@stj.jus.br, habeascorpus@tjmg.ju.br, Direitoshumanos@defensoria.mg.def.br, gapp_a@yahoo.com.br, gacor@tjmg.jus.br, gab.humberto.martins@stj.jus.br, gab.min.gurgel.faria@stj.jus.br, gab.min.marcobuzzi@stj.jus.br, gab.min.mouraribeiro@stj.jus.br, gomg@gomg.org.br, governador@governo.mg.gov.br, stj.gmslk@stj.jus.br, stj.gmmnrd@stj.jus.br, stj.gmrs@stj.jus.br, furlan@mpmg.mp.br, fcavalcantirocha@gmail.com, dep.heliocosta@camara.leg.br, secretaria.hb@stj.jus.br, protocolo.selog.srmg@pf.gov.br, procurement@icc-cpi.int, "PROMOTORIA DE JUSTIÇA ..." , protocolo.judicial@stj.jus.br, protocoloforumbh protocoloforumbh , presidenciamlf@stf.jus.br, vcrime1@tjmg.jus.br, vcrime2@tjmg.jus.br, vcrime4@tjmg.jus.br, vcrime@tjmmg.jus.br, vcrime9@tjmmg.jus.br, vcrime10@tjmg.jus.br, vcrime11@tjmg.jus.br, vcrime6@tjmmg.jus.br, vcrime7@tjmmg.jus.br, lopesmartinsclaudinei@gmail.com, louise.santos@mdh.gov.br, gab.luis.f.salomao@stj.jus.br, dep.lucianobivar@camara.leg.br, info@inhotim.org.br, iconografiadahistoria@gmail.com, infodarfur@icc-cpi.int, infomali@icc-cpi.int, information@icj-cij.org, inst.rafaeladrumond@gmail.com, IMPRENSA , ernando@ernandojunioradvogados.com.br, ouvidoria@cnj.jus.br, Ouvidoria , paula marrara polastri , gab.min.campbellmarques@stj.jus.br, gab.min.isabel.gallotti@stj.jus.br, gab.min.mazulay@stj.jus.br, igo.martini@mdh.gov.br, gab.nancy.andrighi@stj.jus.br, nationalinstitutions@ohchr.org, dep.nivaldoalbuquerque@camara.leg.br, gabinete.laurita.vaz@stj.jus.br, CABO CLEINES , cabocleines2020 Conte comigo , 2pjjuizofamilia@mpmg.mp.br, 05pjjf@mpmg.mp.br O envio de acusações contra diversas pessoas, acompanhadas de fotografias de seus rostos, indica a intenção de ofender a honra de todas ou, ao menos, o desequilíbrio mental que, por várias vezes, foi levantado em face do impetrante/paciente. Tal situação deve ser levada ao conhecimento do Ministério Público, para as providências que julgar necessárias a fim de fazer cessar o ilícito manifesto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por tais razões, conheço do presente agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática que não conheceu da ação de habeas corpus. Determino a remessa de cópia do presente processo ao representante do Ministério Público com atuação perante este e. tribunal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto prolatado pelo eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente agravo interno. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a 1º de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator